Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702998-12.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLAN PORTELA MACHADO, RICARDO ROMUALDO DA SILVA RECORRIDO: RICARDO ROMUALDO DA SILVA, WESLAN PORTELA MACHADO DESPACHO ID 48169883. Digam as partes no prazo comum de 10 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.